Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-80.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000571-80.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: SARA TOMICH DE PAIVA GAZZINELLI Advogado(s):LEONARDO DE OLIVEIRA SAID ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O banco apelante ajuizou execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária. A executada, produtora rural, opôs embargos alegando que o título não era exigível porque o banco não enviou o aviso de cobrança exigido pelo contrato. Alegou também que a fazenda penhorada é pequena propriedade rural trabalhada pela família e, portanto, impenhorável. Sustentou, ainda, o direito de renegociar a dívida devido à seca na região e apontou excesso na cobrança. O banco não respondeu aos embargos (revelia). A sentença acolheu os argumentos da produtora, extinguiu a execução e declarou o imóvel impenhorável. O banco recorre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se a ausência de notificação prévia prevista em contrato retira a exigibilidade do título, mesmo havendo regra legal de mora automática; (ii) se a pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária pode ser penhorada; (iii) se o banco é obrigado a renegociar a dívida em caso de quebra de safra; (iv) se há excesso de execução quando a planilha do banco diverge do valor cobrado. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a necessidade de "aviso de cobrança" para a constituição da dívida. Embora a lei dispense a notificação para cédulas rurais (mora ex re), a cláusula contratual benéfica ao consumidor deve prevalecer pelo princípio da boa-fé. O banco não provou o envio do aviso, tornando a execução nula por inexigibilidade do título (CPC, art. 783). A Constituição Federal (art. 5º, XXVI) protege de forma absoluta a pequena propriedade rural trabalhada pela família. O imóvel possui área inferior a 4 módulos fiscais e serve ao sustento da executada. A garantia hipotecária não afasta essa proteção constitucional, distinguindo-se do regramento do bem de família urbano. O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento (renegociação) da dívida quando ocorrem fatores adversos, como a seca decretada pelo município, conforme a Súmula 298 do STJ. Não se trata de mera faculdade do banco. A planilha apresentada pelo próprio banco aponta um "capital utilizado" inferior ao valor executado, configurando excesso de execução e confirmando a incerteza do título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000571-80.2023.8.05.0172, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada SARA TOMICH DE PAIVA GAZZINELLI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .